Tribunal: TJMT
Processo: 1033472-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033472-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 367.259.191-20 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SUPERMERCADOS COMPER LTDA - CNPJ: 82.715.897/0001-02 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SINALIZAÇÃO ADEQUADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora que, ao adentrar supermercado da empresa ré, sofreu queda causada por poça d’água em dia chuvoso, pleiteando indenização por danos morais, lucros cessantes e reembolso de despesas médicas. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer culpa exclusiva da autora, em razão da adequada sinalização no local do acidente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal; e
(ii) saber se restou configurada a responsabilidade civil do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, em razão de acidente nas dependências do estabelecimento comercial.

III. Razões de decidir

3. A rejeição da prova testemunhal, com julgamento antecipado da lide, foi devidamente fundamentada, diante da suficiência das provas documentais e da existência de vídeo demonstrando a sinalização ostensiva do risco.

4. A prova audiovisual juntada pela própria autora confirma a presença de cavaletes de advertência no local do acidente, evidenciando que a empresa ré adotou providências razoáveis e proporcionais para garantir a segurança dos consumidores.
5. O acidente decorreu de conduta desatenta da própria autora, que ignorou os alertas visuais existentes, configurando culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
6. A boa-fé objetiva foi observada pela empresa ao arcar voluntariamente com parte significativa das despesas médicas da autora, o que afasta qualquer alegação de omissão ou negligência.
7. Inexistência de prova documental quanto à perda de renda ou incapacidade laborativa da autora, tampouco vínculo direto entre os gastos residuais e o evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova testemunhal é motivado pela suficiência do conjunto probatório.
2. A existência de sinalização ostensiva e adequada quanto ao risco de escorregamento em piso molhado afasta a responsabilidade do fornecedor pelo acidente, configurando culpa exclusiva da vítima.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, I, e 14, § 3o, II; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1018782-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.01.2025; TJES, AC no 5005438-44.2021.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3a Câm. Cív.; TJMG, AC no 1.0512.17.004807-2/001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 28.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MARIA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais cumulada com lucros cessantes e pedido de tutela de urgência ajuizada em face de
SUPERMERCADOS COMPER LTDA
.

A autora narrou na inicial que, em 11 de março de 2024, por volta das 14h45, ao adentrar em uma das unidades da ré localizada na cidade de Cuiabá/MT, sofreu uma queda brusca causada por uma goteira que formava poça de água sobre um tapete encharcado na entrada do estabelecimento.

Alegou que a queda lhe ocasionou lesões graves, especialmente no braço esquerdo, motivando o acionamento do SAMU, sendo levada para atendimento no Hospital Municipal de Cuiabá e, posteriormente, para o Hospital São Judas Tadeu, onde foi diagnosticada com fratura rádio distal.

Sustentou que procurou auxílio da empresa ré, sendo inicialmente ignorada e, apenas após diversas tentativas, foram realizados alguns exames agendados pelo supermercado. Afirmou que, diante da demora e da inércia da requerida, precisou buscar atendimento particular, incluindo a realização de cirurgia e acompanhamento fisioterápico, bem como aquisição de medicamentos, fato que gerou elevados custos.

Aduziu ser trabalhadora autônoma, exercendo atividade informal como cuidadora de idosos, tendo perdido sua principal fonte de renda devido à impossibilidade de trabalhar, o que lhe causou lucros cessantes e comprometimento de sua subsistência.

Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 50.000,00, lucros cessantes mensais no valor de R$ 1.600,00 até sua plena recuperação, além do pagamento das despesas do pós-operatório, incluindo fisioterapia no valor de R$ 1.300,00 e fornecimento de medicamentos.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que, embora incontroversa a ocorrência da queda no interior do estabelecimento da ré, as provas constantes dos autos não evidenciavam qualquer falha na prestação de serviço, tampouco conduta omissiva ou comissiva que permitisse imputar-lhe responsabilidade civil. Destacou que, conforme análise do vídeo do local do acidente juntado pela própria autora, o ambiente encontrava-se devidamente sinalizado, com a presença de cavaletes de advertência ostensivos e visíveis, indicando o risco de piso molhado e escorregadio.

Considerou que a dinâmica do acidente decorreu de descuido da própria autora, configurando-se culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal necessário para o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor. Ressaltou ainda que a empresa requerida demonstrou boa-fé objetiva ao arcar voluntariamente com parte substancial das despesas médicas da autora.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova testemunhal, que demonstraria que as placas de advertência foram colocadas somente após a queda. Sustentou a responsabilidade objetiva da apelada, nos termos do art. 14 do CDC, argumentando que o supermercado falhou em seu dever de segurança ao permitir que seus consumidores circulassem em área com piso molhado, sem qualquer sinalização ou advertência visível.

Reiterou a existência de danos morais indenizáveis, afirmando que a dor, o susto, a exposição vexatória diante de outros clientes, o processo de recuperação da fratura e a incapacidade de exercer sua atividade laboral como cuidadora de idosos são circunstâncias que exigem reparação adequada. Quanto aos lucros cessantes, argumentou que a jurisprudência tem mitigado o rigor probatório quando se trata de autônomos e trabalhadores informais, exigindo apenas indícios verossímeis, os quais foram fornecidos.

Em contrarrazões, a apelada refutou a alegação de cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado, diante da constatação de que o conjunto probatório era suficiente para o julgamento da causa. Defendeu a manutenção da sentença, reiterando a inexistência de falha na prestação de serviço, a culpa exclusiva da vítima e a boa-fé objetiva demonstrada pela empresa ao custear voluntariamente o tratamento da autora (id. 297333413).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Eminentes pares, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, quanto à alegação de
cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova testemunhal, não assiste razão à apelante.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão de julgar antecipadamente a lide, considerando que os elementos probatórios já constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, especialmente diante do vídeo juntado pela própria autora, que demonstrava de forma objetiva a existência de sinalização no local do acidente.

A prova testemunhal pretendida pela apelante, com o intuito de demonstrar que as placas de advertência foram colocadas somente após a queda, não teria o condão de alterar o quadro probatório já estabelecido pela prova audiovisual direta, contemporânea aos fatos. Ademais, a apelante não apresentou a mínima especificação acerca das testemunhas que pretendia ouvir, tampouco indicou quais fatos concretos poderiam ser esclarecidos por elas, limitando-se a formular pedido genérico de produção de prova testemunhal.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa, tendo sido assegurado à parte o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de produção de prova pericial para complementar os fatos narrados; (
ii) estabelecer se a produção de prova testemunhal é imprescindível para o deslinde da causa.
Tese de julgamento: 8 .
O magistrado pode indeferir provas quando entender que os autos estão devidamente instruídos e que a matéria controvertida é eminentemente de direito
. 9. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a prova documental existente nos autos é suficiente para formar a convicção do julgador. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10187822120248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Do mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil da empresa ré pelo acidente sofrido pela autora nas dependências do supermercado, quando esta alega ter escorregado e caído em razão de poça d'água não sinalizada no interior da loja.

Inicialmente, registro a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
ao caso. A relação entre as partes na situação veiculada é de consumo, estando a autora e a ré, enquadradas, respectivamente, nas categorias de consumidora e fornecedora, nos termos do art.
2o
e 3o do
CDC
.

Com efeito, a situação demanda atenção do julgador relativamente às particularidades do caso concreto, a fim de evitar uma responsabilização excessiva do fornecedor.

É incontroverso nos autos que a autora sofreu uma queda no interior do estabelecimento da ré, fato esse corroborado pelos atendimentos médicos prestados logo após o incidente e pelos recibos de exames e tratamentos que foram em parte custeados pela própria empresa demandada (id. 297332886, id. 297332887 e id. 297332888).

Contudo, não obstante a confirmação da ocorrência da queda, as provas constantes dos autos não evidenciam qualquer falha na prestação de serviço por parte da ré, tampouco conduta omissiva ou comissiva que permita imputar-lhe responsabilidade civil.

Em assim sendo, o fornecedor não pode ser responsabilizado por uma situação causada pelo próprio consumidor, que, de forma desatenta, sem o mínimo cuidado, se expõe ao risco, ignorando avisos e sinalização de um local que não se encontra próprio para a circulação.

Como bem destacado na sentença, a análise dos vídeos do local do acidente (id. 297332898 e id. 297332899) — juntado pela própria autora — demonstra que o ambiente em que o fato ocorreu encontrava-se devidamente sinalizado, com a presença de cavaletes de advertência ostensivos e visíveis, indicando o risco de piso molhado e escorregadio.
A sinalização foi posicionada de forma clara e adequada no campo de visão dos consumidores
, revelando que a ré adotou providências razoáveis e eficazes para mitigar riscos no ambiente interno, em conformidade com os deveres de segurança que lhe são impostos pelo Código de Defesa do Consumidor.

A própria apelante confirmou que se tratava de dia chuvoso e existência de sinalização no local, ao afirmar no recurso que ‘
É inaceitável que um estabelecimento comercial com alto fluxo de clientes,
em dia chuvoso
, deixe uma goteira molhar o tapete da entrada sem isolá-lo ou sinalizá-lo adequadamente.
O supermercado deveria ter eliminado o risco,
e não apenas posicionar cavaletes genéricos
’
. (id. 297333410 – fl.12)

Tal circunstância, por si só, afasta a imputação de culpa ou de falha na prestação de serviço, pois não se exige do fornecedor a eliminação absoluta de riscos inerentes à circulação de pessoas, especialmente em dias chuvosos, mas sim a adoção de medidas preventivas proporcionais, o que restou demonstrado nos autos.

A mera ocorrência de acidente nas dependências do estabelecimento, isoladamente, não gera dever de indenizar quando evidenciado que houve sinalização clara do risco e ausência de omissão no dever de cuidado.

Nesse sentido destaco os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL . PISO MOLHADO. SINALIZAÇÃO ADEQUADA
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REFORMA DA SENTENÇA . IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o apelante ao pagamento de R$ 15 .000,00 (quinze mil reais) por danos morais, R$ 265,86 (duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) por danos materiais e ao custeio de tratamento fisioterápico, em razão de acidente ocorrido no interior do supermercado em área de piso molhado. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acidente ocorrido no interior do estabelecimento decorreu de falha na prestação de serviço por parte do apelante, ensejando sua responsabilização objetiva nos termos do art . 14 do CDC; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva da vítima que possa excluir a responsabilidade do fornecedor pelo ocorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As imagens das câmeras de segurança comprovam que o local onde ocorreu a queda estava devidamente sinalizado com placa de aviso de "piso molhado", de fácil visibilidade, conforme confirmado por prova testemunhal . 4. Restou demonstrado que a consumidora ignorou deliberadamente a sinalização, desviando da placa de alerta sem adotar qualquer cautela ao transitar pelo local. 5. A jurisprudência consolidada reconhece que a culpa exclusiva da vítima, quando comprovada, afasta a responsabilidade do fornecedor, ainda que esta seja objetiva, nos termos do art . 14, § 3o, II, do CDC. Precedentes: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23 .168192-5/002 e Apelação Cível 1.0696.12.002283-0/001 . 6. O apelante demonstrou ter adotado todas as medidas necessárias para garantir a segurança no local, incluindo a sinalização do piso molhado, o que afasta a alegação de negligência na prestação do serviço. IV.
DISPOSITIVO E TESE
7 . Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A culpa exclusiva da vítima, comprovada por meio de imagens e testemunhos que demonstram a desatenção e o descumprimento das advertências sinalizadas no local, exclui a responsabilidade do fornecedor por danos decorrentes de acidente ocorrido no interior de estabelecimento comercial.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50054384420218080047, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3a Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE CLIENTE EM SUPERMERCADO. PISO ESCORREGADIO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO ILÍCITO. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. REDUÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - Tendo sido caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens imersos no art.
17
do
Código de Defesa do Consumidor
, responde o estabelecimento comercial por danos causados ao cliente em razão de sua responsabilidade objetiva, desde que presentes o nexo causal entre o fato e o dever de inden izar.
II - Comprovado nos autos que a queda no interior do supermercado ocorreu por negligencia da ré/apelante, deve ser mantido o dever de indenizar. III - Na fixação de indenização por danos morais, o julgador deve levar em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, de forma a não permitir o lucro fácil do ofendido, mas também sem reduzir a verba a um valor ínfimo ou irrisório, impondo-se, no caso concreto, a redução do valor estipulado na sentença.
IV - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (Des. Vicente de Oliveira Silva) (TJMG -
Apelação Cível 1.0512.17.004807-2/001
, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2021, publicação da súmula em 04/05/2021) (destaquei)

No caso concreto, não apenas houve a adoção de medidas preventivas visíveis, como também se constata que a dinâmica do acidente decorreu de descuido da própria autora, a qual, mesmo diante de advertência visual expressa sobre o risco de escorregamento, prosseguiu sem a devida cautela. Assim, configura-se, de forma inequívoca, culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal necessário para o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor.

A autora assumiu os riscos inerentes à sua conduta ao desconsiderar a advertência existente, não havendo como imputar à ré a responsabilidade por ato cuja origem não decorre de omissão ou negligência sua.

Deve-se destacar ainda que
a empresa requerida demonstrou boa-fé objetiva no tratamento da situação ao arcar voluntariamente com parte substancial das despesas médicas da autora, totalizando R$ 16.975,00, entre cirurgia e sessões de fisioterapia, conforme documentos juntados pela própria ré (id. 297333375, id. 297333377, id. 297333379)
. Tal conduta, longe de configurar reconhecimento de responsabilidade, revela apenas esforço de mitigação de danos e demonstração de empatia para com o ocorrido.

Diante de todo o contexto probatório, não há falar em dano moral indenizável, pois não comprovado qualquer abalo à esfera íntima da autora que ultrapasse os meros dissabores cotidianos. Não houve exposição vexatória, constrangimento público, ou quaisquer dos elementos que a jurisprudência entende como aptos a configurar abalo de ordem moral.

De igual modo, diante da culpa exclusiva da vítima, que rompeu o nexo de causalidade, os danos materiais e lucros cessantes pleiteados também não encontram amparo nas provas dos autos. A autora não comprovou de maneira documental e objetiva a alegada atividade laboral e tampouco o prejuízo financeiro efetivamente sofrido em razão do acidente. Parte dos gastos foi custeada pela ré, e os demais foram apresentados de forma genérica, sem correlação suficiente e direta com o fato em análise.

Assim, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva ou subjetiva, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025